Tribunal: TJSP
Processo: 1002151-76.2018.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Prescrição afastada. Cédula Rural Pignoratícia. Juros remuneratórios que não se mostram ilegais ou abusivos. Capitalização mensal permitida. Ausência de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.